Tribunal: TCU
Processo: 010.480/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4306/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor da Sra. Noan de Jesus Penha Costa da Silva, (CPF XXX.334.433-XX), Agente de Correios, ocupante da função de Gerente de Agência dos Correios (AC) em Paço do Lumiar/MA desde 03/8/2001, em razão de dano havido em virtude de assalto ocorrido em 13/2/2017, onde foram subtraídos R$ 139.297,51, conforme fatos anotados no Processo Administrativo NUP 53118.000392/2017-11 (peça 3, p. 26-30 e p. 38-48). Considerando que, não obstante a revelia do responsável, este Tribunal entende que não são verdadeiras todas as imputações levantadas contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Constas Especial (SecexTCE), considerando o princípio da verdade real que rege esta Corte, procurou buscar, em manifestações da responsável na fase interna desta Tomada de Contas Especial, a presença de algum argumento que pudesse ser aproveitado a seu favor; Considerando a declaração da responsável dando conta que a operação de bloqueio não era realizada na agência em razão de desconhecimento de como fazê-la, sendo que a rotina da agência era a programação de retardo, sem bloqueio; Considerando a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da Noan de Jesus Penha Costa da Silva e o roubo ocorrido na AC Paço do Lumiar/MA, que ocasionou o dano ao patrimônio da ECT; Considerando o parecer uniforme do Secretário e do Diretor da SecexTCE no sentido de julgar as contas do responsável pela regularidade com ressalvas; Considerando que o Ministério Público deste Tribunal propõe o arquivamento dos autos, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 212 do RI/TCU (peça 17); Considerando a jurisprudência desta Corte de que, tendo sido realizada a citação, não é mais cabível o arquivamento do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 19, parágrafo único, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. ,1o, inciso I, 12, § 3o ,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 143, I, "b"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar revel a responsável Sra. Noan de Jesus Penha Costa da Silva (CPF XXX.334.433-XX); julgar regulares com ressalva, as contas da Sra. Noan de Jesus Penha Costa da Silva (CPF XXX.334.433-XX), dando-lhe quitação, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para a providência prevista no art. 16, da IN-TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 010.480/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Noan de Jesus Penha Costa da Silva (XXX.334.433-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.